Tribunal: TJDFT
Processo: 0734420-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734420-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EMIDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Em atenção a petição acostada no ID. 44609985, entendo que a competência jurisdicional deste órgão julgador exauriu-se com o julgamento do Agravo Interno interposto neste Agravo de Instrumento, o que é óbice para a apreciação da pretensão lá aduzida. Eventual pedido de suspensão deverá ser dirigido a Presidência desta Corte, após a interposição do recurso que entender cabível na presente hipótese (Recurso Extraordinário ou Recurso Especial). Assim, INDEFIRO o pedido de suspensão e de sobrestamento do prazo recursal formulado por EMIDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO. Publique-se. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora